Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. VENDA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL EM QUE ESTABELECIDA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGROU A LIDE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO À VEDAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA E À SUA BAIXA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Entabulado acordo entre as partes que tinha como o objeto tão a venda do imóvel em que estabelecida a pessoa jurídica indicada nos autos, a esta não pode ser atribuída qualquer restrição no tocante à alteração de seu quadro societário ou dissolução, pois não figurou como parte no processo nem no referido acordo.
2. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, por consectário, ainda que o agravado seja o único sócio da pessoa jurídica em questão, esta possui personalidade jurídica diversa da daquele (art. 49-A. do CC), devendo ser devidamente protegida em observância ao art. 52 do CC.
3. No que concerne à criação e instituição de uma pessoa jurídica, o animus é a sua força motriz, entendimento este também aplicável quanto à sua extinção, bastando simples leitura dos arts. 51, 1.033, 1.044, 1.051 e 1.087, 980-A, §6o, todos do CC, para se extrair tal entendimento.
4. Considerando as nuances do caso posto em testilha, os termos do acordo judicialmente homologado e as condições em que adquirido o imóvel cujo resultado da alienação para terceiro será objeto de partilha entre as partes, caso a dissolução da pessoa jurídica acarrete eventual prejuízo à agravante, são colocados ao seu alcance meios judiciais que podem compensar perdas e danos que lhe forem causados.
5. Agravo de instrumento desprovido.